Tribunal: TJDFT
Processo: 0734124-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734124-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TIAGO MOURA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tiago Moura Lima contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do Processo n 0710092-41.2025.8.07.0004, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com os fundamentos a seguir transcritos: “A parte autora não entranhou aos autos qualquer documento idôneo a evidenciar a miserabilidade jurídica, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Se não bastasse, destaco que a 5a Turma Cível deste Tribunal tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a7.590,00, entendimento este que comungo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em exame, segundo o contracheque (ID 243756160), a parte autora aufere renda bruta de R$ 8.790,73, quantia superior ao que se tem definido como insuficiente, portanto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se, pois, a parte autora, por intermédio de seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas do processo, sob pena de cancelamento da distribuição. Da mesma forma, emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para: a) entranhar todos os contratos de números0151127492, 0177015934,20220807889, 20230168358, 2024101265, e cartão final 4013, com a discriminação de todas as cláusulas que foram pactuadas; e b) esclarecer se o valor da causa é somatório de cada parcela que é descontada.” O Agravante alega, em síntese, que o valor líquido que recebe está comprometido, e está impedido de custear suas despesas do dia a dia, tais como saúde, alimentação, moradia, telefone, internet, energia, água, dentre outros e, ainda, de arcar com as suas dívidas de consumo. Explica que não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Acrescenta que o fundamento utilizado pelo Juízo que presumiu que possui renda suficiente para pagar as custas processuais, não é razoável, pois não analisou os documentos colacionados aos autos e desconsiderou a situação fática e jurídica apresentada. Destaca que todos os elementos e documentos apresentados indicam falta de recursos para arcar com as custas processuais, sem prejudicar ainda mais o seu sustento e o de sua família, nos termos do artigo 98, caput, da Lei 13.105/2015. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Sem preparo, conforme o art. 101, § 1o, do CPC. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Em resumo, o Agravante alega que não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Ao final, pede que lhe seja concedida gratuidade de justiça. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas carentes de recursos financeiros tenham acesso ao Judiciário. Segundo o artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a alegada necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Lado outro, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça. Os contracheques mais recentes do Agravante demonstram que recebe rendimentos líquidos de R$ R$ 6.746,13 mensais, o que não ultrapassa o valor da referida Resolução (Ids. 243756158, 242756159 e 243756160) Ademais, os extratos bancários Ids. 243756162 e 243756163 mostram que o Agravante contraiu diversos empréstimos com débito em conta corrente que somam mais de R$ 4.000,00, o que evidencia alto comprometimento dos seus rendimentos. Inclusive, a ação no processo de referência busca o reconhecimento da nulidade dos contratos bancários mencionados na petição inicial. Impõe-se, assim, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça ao Agravante. Comunique-se. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões, tendo em vista que ainda não ocorreu a citação. Publique-se e intimem-se. Após a preclusão, retornem conclusos para a elaboração do voto. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora